Tribunal: STF
Processo: MS 39360
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança interposto por Gustavo Henrique de Mendonça Ferreira contra ato do presidente da Comissão do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas, que o excluiu do edital de convocação para realização das provas.



    O impetrante narra que efetuou o pagamento da inscrição no concurso no dia 10/3/2018 e participou de prova no dia 8/12/2019, que, todavia, foi cancelada. Relata que, com a retomada do concurso público e a previsão de novas provas nos dias 26/08/2023 e 27/08/2023, realizou o mesmo procedimento utilizado para inscrição na prova outrora cancelada, por meio do envio de mensagem eletrônica à Fundação VUNESP no dia 17/7/2023. 



    Contudo, para sua surpresa, no dia 24/8/2023, recebeu comunicado da Fundação veiculando informando que sua convocação não teria sido realizada por não constar o impetrante na base de dados da VUNESP.



    Alega que seria “excessivamente injusto, formalista e contrário à boa-fé afastar o Impetrante do concurso público em comento, unicamente, por não ter realizado nova inscrição em tal concurso”. Sustenta violação a direito líquido e certo a participar do concurso e descumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Requer a concessão de medida liminar:



    “ordenando que a Impetrada efetue a inscrição do Impetrante no CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE ALAGOAS e, como consequência lógica, que indique o local para realização das provas, haja vista que as provas estão marcadas para os dias 26/08/2023 e 27/08/2023 (próximo final de semana).” (documento eletrônico 1, p. 12).



    No mérito, postula a concessão da segurança para “reconhecer seu direito de estar inscrito” no aludido concurso e, como consequência lógica, participar das provas marcadas para os dias 26/8/2023 e 27/8/2023.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, que o ato coator implica competência originária desta Suprema Corte.



    O impetrante se insurge contra ato do presidente da Comissão de concurso público para a outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas, que deixou de convocá-lo para a realização das provas marcadas para os dias 26/8/2023 e 27/8/2023. É o que se infere, por exemplo, dos termos do edital n. 10/2023 de convocação, expedido pelo Desembargador responsável (documento n. 3, p. 43).



    A partir da documentação trazida aos autos pelo impetrante, não há demonstração suficiente de que o ato impugnado enseje a competência deste Supremo Tribunal Federal, porquanto foi produzido por autoridade não prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (Grifou-se)



    Registro que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece a taxatividade do rol previsto no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018)



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021; MS 36742/AL.



    Esclareço, ainda, que o presente writ, ao menos a partir dos elementos de informação juntados aos autos, não se insurge contra ato próprio do Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, o impetrante narra que o ato da Comissão do concurso teria sido produzido no exercício de delegação da prática de atos referentes ao certame, o que reforça a incompetência do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 510 (“Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”).



    A competência originária desta Suprema Corte não se estende a eventuais hipóteses em que o ato estatal impugnado, embora praticado no exercício de delegação, “haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, alínea “d” da Constituição da República” (MS 30.492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2014).



    Reconheço, portanto, na linha de decisão precedente do Supremo Tribunal Federal, que “o caráter estrito da competência desta Suprema Corte, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional”, impede o conhecimento deste remédio constitucional (MS 36.742, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/9/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a este mandado de segurança, por incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do feito, nos termos do art. 10, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator